Tribunal: TJSP
Processo: 1002936-33.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA/DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TUBULAÇÃO DE PASSAGEM DE ÁGUA DE ESGOTO E POÇOS DE VISTORIA PELA SABESP. INDENIZAÇÃO. Alegação do autor de que a SABESP teria procedido à instalação de tubulação para passagem de água e esgoto em terreno de sua propriedade, sem sua autorização, ocasionando prejuízos ao solo e impossibilitando edificação no local. Pretensão à condenação da SABESP ao

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA/DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TUBULAÇÃO DE PASSAGEM DE ÁGUA DE ESGOTO E POÇOS DE VISTORIA PELA SABESP. INDENIZAÇÃO. Alegação do autor de que a SABESP teria procedido à instalação de tubulação para passagem de água e esgoto em terreno de sua propriedade, sem sua autorização, ocasionando prejuízos ao solo e impossibilitando edificação no local. Pretensão à condenação da SABESP ao pagamento de indenização pelos danos causados.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Tubulações e poços de vistorias que foram desativados pela SABESP em 2005. Perito judicial que concluiu que o terreno, no qual se encontram as tubulações e poços desativados, está inserido em Área de Preservação Permanente – APP e que, portanto, não é possível a edificação no local. Laudo pericial que indica afastamento de prejuízos ao autor, pois não seria possível edificar em APP.
Dúvidas, no entanto, acerca da existência ou não de nascente no local, ou seja, se o terreno se encontra ou não em APP (área de preservação permanente). Dúvidas, também, quanto à extensão das tubulações e poços, ou seja, se impedem ou não a utilização do todo ou somente parte do terreno. Necessidade de realização de auto de constatação e nova perícia na esfera judicial.
Necessidade, ainda, de verificar a legitimidade ativa. Cópia da matrícula juntada aos autos que indica que no terreno que o autor alega ser de sua propriedade e no qual foram implantadas as tubulações e poços, foram efetivadas várias usucapiões, havendo necessidade de apurar se o autor ainda é o proprietário do imóvel em que realizadas as tubulações e poços.

Necessidade também de se verificar a ocorrência ou não prescrição, tendo em vista que as tubulações e poços estão desativadas desde 2005.

ANULARAM A R. SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000973233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002936-33.2014.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
DORIVAL GUILHERME DOS SANTOS, é apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam a r. sentença, com determinação e
julgaram prejudicado o recurso de apelação do autor. Sustentou oralmente o Dr. Rafael
Amstalden Mora Pagano, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002936-33.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 2/16
VOTO No 17.867 (processo digital)
PROCESSO No 1002936-33.2014.8.26.0699
No NA ORIGEM: 1002936-33.2014.8.26.0699
COMARCA: SALTO DE PIRAPORA (VARA ÚNICA)
APELANTE: DORIVAL GUILHERME DOS SANTOS
APELADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SABESP
MM. JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Thais Galvão Camilher
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA/DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA. TUBULAÇÃO DE PASSAGEM DE ÁGUA DE
ESGOTO
E
POÇOS
DE
VISTORIA
PELA
SABESP.
INDENIZAÇÃO. Alegação do autor de que a SABESP teria
procedido à instalação de tubulação para passagem de água e
esgoto em terreno de sua propriedade, sem sua autorização,
ocasionando prejuízos ao solo e impossibilitando edificação no
local. Pretensão à condenação da SABESP ao pagamento de
indenização pelos danos causados.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Tubulações e
poços de vistorias que foram desativados pela SABESP em 2005.
Perito judicial que concluiu que o terreno, no qual se encontram as
tubulações e poços desativados, está inserido em Área de
Preservação Permanente APP e que, portanto, não é possível a
edificação no local. Laudo pericial que indica afastamento de
prejuízos ao autor, pois não seria possível edificar em APP.
Dúvidas, no entanto, acerca da existência ou não de nascente no
local, ou seja, se o terreno se encontra ou não em APP (área de
preservação permanente). Dúvidas, também, quanto à extensão
das tubulações e poços, ou seja, se impedem ou não a utilização do
todo ou somente parte do terreno. Necessidade de realização de
auto de constatação e nova perícia na esfera judicial.
Necessidade, ainda, de verificar a legitimidade ativa. Cópia da
matrícula juntada aos autos que indica que no terreno que o autor
alega ser de sua propriedade e no qual foram implantadas as
tubulações e poços, foram efetivadas várias usucapiões, havendo
necessidade de apurar se o autor ainda é o proprietário do imóvel
em que realizadas as tubulações e poços.
Necessidade também de se verificar a ocorrência ou não
prescrição, tendo em vista que as tubulações e poços estão
desativadas desde 2005.
ANULARAM A R. SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002936-33.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 3/16
Vistos.
Trata-se de “ação de indenização por danos materiais c/c
cobrança de aluguéis” ajuizada por DORIVAL GUILHERME DOS
SANTOS em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP. Aduz o autor ser proprietário de
terreno situado na Rua Miguel Schuerman de Barros, Vila Santa Julieta,
quadra A5, lote 02, parte B, no Município de Salto de Pirapora (inscrição
cadastral no 002190021930). Alega que no referido terreno a Ré edificou
dutos de tubulação de concreto, para fins de escoamento de águas fluviais e
de esgoto, sem sua autorização ou qualquer pagamento, o que acabou por
ensejar danos ao solo do local, e impossibilitou a utilização do terreno para
quaisquer fins, especialmente para fins de desmembramento que já havia sido
autorizado pela Municipalidade. Pleiteia a condenação da SABESP ao
pagamento: a) de indenização a título de danos materiais, no importe de R$
557.860,08; e b) dos aluguéis dos três últimos anos em que a SABESP
utilizou indevidamente o terreno.
Documentos acostados à petição inicial (fls. 16/27).
Deferida a gratuidade de justiça e a prioridade na tramitação da
ação ao autor (fl. 37).
Contestação
pela
SABESP
(fls.
41/51),
alegando,
preliminarmente, carência da ação e ilegitimidade ativa e passiva, e, no
mérito, a improcedência da demanda. Juntou documentos (fls. 86/125).
Réplica às fls. 139/144.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002936-33.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 4/16
Designada audiência preliminar (fl. 145), esta restou infrutífera,
conforme termo de fl. 152.
Proferido r. despacho saneador, afastando a preliminar de
ilegitimidade ativa e determinando a realização de prova documental e
pericial (fls. 153/154).
Elaborado laudo técnico por perito de confiança do Juízo (fl.
206/239), com respectiva complementação às fls. 254/258, 277/281 e
315/320. Manifestação ao laudo pelo autor (fls. 246/249, 288/289 e 330/341)
e pela SABESP (fls. 241/244, 262, 284/287 e 325).
Alegações finais pelo autor (fls. 292/295) e pela SABESP (fl.
298).
Sobreveio r. sentença de fls. 362/367, proferida em 30.03.2020,
cujo relatório adoto, que afastou as preliminares arguidas e julgou
improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo-
se o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios da parte
adversa, que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, observado a justiça
gratuita, se o caso.
P.I.C.” (fl. 367)
Apela o autor (fls. 369/377), aduzindo, preliminarmente, que há
nulidade da r. sentença, pois o Juízo “a quo” não analisou o pedido de
elaboração de auto de constatação, a fim de comprovar que o terreno está
atualmente seco, sem nenhum indício de nascente, portanto, passível de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002936-33.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 5/16
construção, garantindo-lhe o contraditório e ampla defesa. No mérito,
sustenta, em síntese, que, no caso, ocorreu hipótese de apossamento de terras
de particulares por ação do Estado ou particular prestador de serviço público,
no caso, pela SABESP, sem sua autorização, razão pela qual faz jus à
indenização pelos três anos que a SABESP utilizou seu terreno, além do
pagamento de aluguéis. Pugna pelo acolhimento da preliminar arguida, a fim
de que a r. sentença seja anulada e, no mérito, pela reforma integral da r.
sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da gratuidade
de justiça deferida em 1o Grau (fl. 37) e processado com contrarrazões (fls.
383/393).
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, e é sob a ótica desse diploma processual que será
analisada sua correção ou não.
Pelo que se depreende dos autos, o autor, Sr. Dorival Guilherme
dos Santos, juntamente com seu irmão, o Sr. Ovídio Gonzaga dos Santos,
eram proprietários do terreno, remanescente do Lote 02, da Quadra A-5,
planta 17, 1o Perímetro de Salto de Pirapora, com área de 3.992,36m2,
conforme matrícula no 53.467 acostada às fls. 349/354 dos autos.
Depreende-se, ainda, dos autos, notadamente da cópia da
matrícula no 53.467, que consta averbação de que o autor, Dorival, casou-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002936-33.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 6/16
com Beatriz de Oliveira Santos, em regime de comunhão de bens, em
06.09.1959 e, segundo certidão de óbito de fls. 342, a Sra. Beatriz veio a
falecer em 16.07.2014.
Por sua vez, também consta averbação na supra referida
matrícula do casamento do Sr. Ovídio (irmão do autor e também proprietário
do imóvel) com a Sra. Jana Marum dos Santos, em 14.09.1957, em regime de
comunhão de bens, sendo que esta faleceu em 25.06.1990.
Realizada a partilha dos bens deixados pela Sra. Jana Marum dos
Santos, ficou averbado na matrícula no 53.467 que, uma parte ideal de 50%
do imóvel objeto da matrícula foi partilhada aos herdeiros filhos: Valéria
Ismenia dos Santos Batista Dias, Gilmar Batista Dias, Ovídio Gonzaga dos
Santos Júnior e José Estevão dos Santos.
Além disso, na matrícula do imóvel estão averbados diversas
usucapiões feitas por Onofre Ventura e sua esposa Tereza de Andrade
Ventura (125,00m2), Lino Castellani e sua esposa Lúcia Pires Castellani
(250,00m2), André Luiz Tessarini (250,00m2), Natalino de Jesus Roque e
sua esposa Nadir Rosa Roque (125,00m2). Assim, conforme consta na
matrícula, após as usucapiões, remanesce uma área de 3.242,36m2.
Importa, ainda, dizer que, conforme indicado pelo perito judicial,
em entrevista com o sobrinho do autor (Ovídio Gonzaga dos Santos Júnior),
ficou constatada que a área pertencente ao autor e seu irmão foi dividida,
tendo alguns herdeiros construído no terreno. O sobrinho do autor, esclareceu
a situação atual do terreno da seguinte forma:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002936-33.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 7/16
“Sr. Ovídio Gonzaga Santos Júnior, sobrinho do Sr. Dorival (parte
requerente), RG 12808759-6, tel. 997430670, residente à Rua Francisco
Barros Leite, 439.
Questionado sobre a situação dominial do imóvel sob tela, o Sr. Ovídio
declarou que o imóvel da Matrícula 53.467, deu origem a vários lotes que já
foram divididos entre os herdeiros do Sr. Dorival Guilherme dos Santos (parte
requerente) e seu irmão, o Sr. Ovídio Gonzaga dos Santos (genitor do
entrevistado), e que alguns dos herdeiros já venderam a outros, mas que ainda
constam como um só imóvel, mas ainda pertencentes à Matrícula 53.467.
Questionado sobre a passagem da tubulação de esgotamento da SABESP, o
Sr. Ovídio Gonzaga dos Santos Júnior, declarou que antes da passagem dos
canos de esgotamento no terreno da família, o esgoto passava a céu aberto
causando mau cheiro em toda a vizinhança”. (fls. 224).
Por sua vez, o perito judicial indica que a área remanescente
total, ou seja, aquela na qual ainda não foi construída é de 1.992,36m2 (fls.
225). Neste ponto, a planta de fls. 25 aponta a área de 1.992,36m2, como
parte “B” dos desmembramentos realizados.
Segundo petição inicial, o autor pretende indenização da
SABESP, em virtude de instalação por esta de tubulação de água e esgoto em
seu terreno (área de 1.992,36m2 fls. 25), alegando que referida instalação
se deu sem seu consentimento, bem como causando-lhe danos, pois
impossibilitou a realização de desmembramento do terreno em áreas de
250m2 já autorizado pelo Município, além de prejuízos ao solo. Pleiteia, o
autor, a condenação da SABESP ao pagamento de indenização a título de
danos materiais na importância de R$ 557.860,08, além de pagamento de
aluguéis relativos aos três últimos anos em que a SABESP teria utilizado
indevidamente o terreno.
Depreende-se, ainda, dos autos que, em data não indicada pelas
partes nos autos, a SABESP implantou tubulação de passagem de águas de
esgoto e poços de vistorias (PV) que, segundo o perito judicial, corta o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002936-33.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 8/16
terreno no sentido longitudinal e mede 50 metros de comprimento, por 3
metros de largura, resultando em 150,00m2 (resposta ao quesito de no 9 da
SABESP fls. 234 e de letra “C” do autor fls. 255).
Consta também do laudo pericial, que a implantação da
supramencionada tubulação e poços teria sido autorizada verbalmente pelo
autor, bem como que, se ativos, a tubulação e poços implantados
impossibilitaria o uso, gozo, posse e a disponibilização de toda área do
imóvel. Todavia, as tubulações e poços foram desativados em 2005, tendo em
vista que a rede que fazia a remoção dos esgotos residenciais foi desviada
acompanhando a Rua 30 de dezembro (respostas aos quesitos no 2, 4, 9 e 13
da SABESP fls. 233/235).
O expert do juízo também indicou em seu laudo que não seria
possível a construção de algum prédio no terreno, considerando que no
imóvel consta a presença de um corpo d'água, não seria permitido edificar
no imóvel numa faixa de 10 metros que acompanha o referido corpo d'água”
(resposta ao quesito de letra “B” do autor fls. 255), bem como que com a
retirada da tubulação do terreno ele poderia ser utilizado em sua plenitude
“desde que observadas as condições de preservação do corpo d'água
existente no interior do imóvel” (resposta ao quesito de letra “D” do autor
fls. 256).
Desta feita, pelos elementos indicados nos autos, notadamente
pelas afirmações constantes do laudo pericial judicial, com as instalações da
tubulação e poços de vistorias pela SABESP no terreno pertencente ao autor,
haveria a desapropriação indireta ou servidão administrativa, que, no entanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002936-33.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 9/16
não foi efetivada, pois a SABESP, por motivos que não se pode extrair dos
autos, resolveu desativar as instalações em 2005, sem que fossem retiradas a
tubulação e poços de vistoria.
O Juízo “a quo”, na r. sentença, entendeu que não houve
comprometimento do bem pelas obras realizadas, pois estas não estão mais
ativas, e não houve perda do valor pela passagem da tubulação, pois o imóvel
possui restrição de edificação, uma vez que se encontra 100% em área de
preservação permanente APP.
No entanto, o processo deve ser anulado, de ofício, na forma e
pelos motivos abaixo indicados.
Em primeiro lugar, observo que, como apontado pela
SABESP, há dúvida sobre a legitimidade do autor para o ajuizamento da
ação.
Isto porque, apesar de ser proprietário de parte ideal do imóvel
de matrícula no 53.467, não é possível extrair dos documentos dos autos se
também pertence ao autor o local em que instalados a tubulação e poços de
vistoria da SABESP. Isto em virtude de diversas usucapiões realizadas
quanto à partes do terreno.
Da planta acostada às fls. 194, é possível verificar que a área de
1.992,36m2 (na qual, ao que parece está instalada a tubulação da SABESP),
foi partilhada entre os herdeiros da Sra. Jana Marum dos Santos (esposa
falecida de Ovídio), Valéria Ismenia dos Santos Batista Dias e Ovídio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002936-33.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 10/16
Gonzaga dos Santos Júnior e as áreas restantes possuem indicações de
pertencerem a José Luiz dos Santos, Maria Aparecida e Mariza Marcello dos
Santos que não constam na matrícula do terreno como herdeiros da Sra. Jana
Marum dos Santos e tampouco são aqueles que efetivaram as usucapiões.
De outra feita, não há como saber se as partes do terreno
usucapidas estão ou não inseridas na área de 1.992,36m2, da qual o autor tem
parte ideal e, na qual, segundo laudo pericial, estão inseridos a tubulação e
poços de vistoria da SABESP.
Ainda que o Juízo “a quo” tenha afastado a alegação de
ilegitimidade ativa, formulada pela SABESP, a análise do Juízo de 1o. Grau
se deu apenas quanto ao fato do falecimento da esposa do autor, Sra. Beatriz,
na qualidade de cônjuge. Não foi apreciada pelo Juízo “a quo” a questão
relacionada às usucapiões.
Será preciso analisar, em momento oportuno, pelo Juízo “a quo”
a legitimidade ou não do autor para o pleito efetivado, bem como analisar se
há ou não litisconsortes necessários para figurarem no polo ativo da
demanda; em caso positivo, deverá ser determinada suas inclusões no polo
ativo (caso sejam co-proprietários do imóvel) e determinada a citação destes
para a demanda.
No mais, o autor sustenta que há nulidade da r. sentença, pois,
segundo ele, o Juízo “a quo” não analisou o pedido de elaboração de auto de
constatação por oficial de justiça, a fim de comprovar que o terreno está
atualmente seco, sem nenhum indício de nascente. Pretende o autor a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002936-33.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 11/16
produção de tal prova porque, em consequência, segundo sua ótica, o bem
seria, portanto, passível de receber construções.
Em seu laudo técnico pericial o expert de confiança do Juízo
observou que nas imediações do local em que estão as tubulações existe
corpo d'água, de forma que não seria permitido edificações em sua extensão
numa faixa de 10 metros de largura, se considerada como Área de
Preservação Permanente (APP) resposta ao quesito de no 3 da SABESP (fls.
232).
Indicou o expert do juízo o seguinte:
“Figura 14. No interior do imóvel, verificou-se a existência de córrego
d'água e com provável nascente de forma difusa.
(...)
Figura 23. Na data da perícia, na referida tubulação não foi verificada a
passagem de água corrente, reforçando a possibilidade de nascente difusa no
imóvel sob tela.
(...)” fls. 215/220.
Ao responder aos quesitos complementares, o perito judicial
afirmou que, teoricamente, não seria possível construir nenhum prédio no
terreno, em virtude da presença de corpo d'água (fls. 255).
Em seu laudo pericial complementar, o vistor oficial ainda
reafirmou que “no interior do imóvel desta ação, existe corpo d'água e sua
nascente”, bem como a impossibilidade de qualquer construção dentro do
terreno. Ainda, consoante o perito judicial, a indenização pleiteada pelo autor
não seria devida, pois o imóvel não sofre perda de valor pela passagem da
tubulação da SABESP, pois de qualquer forma não seria possível a edificação
no terreno em razão de estar localizado em APP, “verbis”:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002936-33.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 12/16
“O imóvel sob tela, encontra-se totalmente inserido em área de
preservação permanente de nascente. Segundo a Lei no 12.651/12 - Novo
Código Florestal, não é permitida a edificação em distância menor de 50
metros de nascentes, portanto no imóvel sob tela, não é possível realizar
qualquer edificação. Como a área remanescente do imóvel, se encontra
totalmente inserida em APP de nascente, esta não sofre perda de valor pela
passagem da tubulação (área de servidão com 150,00 m2), pois em toda a área
do imóvel, não é permitida a edificação em seu interior”. (fls. 280).
A conclusão acima transcrita foi ratificada pelo perito judicial no
laudo pericial complementar de fls. 315/320.
Respeitado o apontado pelo perito judicial, entendo que pairam
dúvidas acerca da conclusão pericial quanto à existência de corpo d'água e
nascente que classificariam o terreno em questão como APP.
Isto porque, extrai-se das fotografias colacionadas pelo próprio
perito judicial em seu laudo que no raio de 50m da nascente foram
construídos diversos imóveis, sem que haja qualquer informação pelas partes
de fiscalização pela Prefeitura, tampouco de interdição das construções (fls.
279).
Além disso, mesmo havendo, segundo o expert do juízo, corpo
d'água e nascente no terreno do autor, tal fato não impediu a SABESP de
obter autorização da Prefeitura Municipal para construção da tubulação de
água de esgoto e poços de vistoria, como de fato ocorreu.
Também deve-se observar a informação dada pelo ex-
funcionário da SABESP, responsável pelas ligações e religações de água e
esgotos à época quando trabalhava na SABESP, que a implantação da
tubulação e poços de vistoria no terreno do autor se deu pelo fato de existir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002936-33.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 13/16
no local esgoto a céu aberto que exalava mau-cheiro.
Ademais, a própria SABESP informou em sua contestação que
“existe estudo de projeto de remanejamento da rede coletora de esgotos do
Jardim Santa Julieta, conforme cópia do dossiê 14/016.701(doc. Anexo)
aberto em 29/08/2014, obra esta que poderá passar pelo terreno do
requerido. Porém, seu prosseguimento encontra-se inviabilizado no
momento, ante a falta de verba orçamentária para sua execução” (fls. 48).
Ainda, não se pode ignorar o fato de que a própria Prefeitura
autorizou que o autor realizasse o desmembramento do terreno (fls. 193/194),
sendo óbvio que referido pedido decorre do interesse dos proprietários em
venda ou edificação no local, pois, caso assim não fosse, não haveria razão
para o pedido de desmembramento.
Considerando todo o acima apontado, há dúvida plausível sobre
a existência ou não de corpo d'água ou nascente no terreno do autor, e em
consequência, há dúvida se o terreno está inserido ou não em Área de
Preservação Permanente APP, como indicado pelo perito judicial e que,
segundo os argumentos do vistor oficial, ensejaria a proibição de edificações
na área.
Assim sendo, a preliminar de nulidade da r. sentença arguida
pelo autor merece parcial acolhimento, a fim de evitar cerceamento de defesa,
pois necessária a realização de auto de constatação e de complementação da
perícia judicial, para o fim de verificar se efetivamente no local onde
instaladas a tubulação e poços de vistoria há nascente que impeça a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002936-33.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 14/16
edificação, bem como se o terreno efetivamente encontra-se em APP.
Também entendo necessária a realização de nova perícia
judicial, por outro vistor oficial, para o fim de verificar se a tubulação e poços
de vistoria instalados pela SABESP impedem a edificação pelo autor em todo
ou somente em parte do terreno. Isto porque, há incongruência nos laudos
periciais acostados aos autos, pois num primeiro momento o expert do juízo
afirma que se ativos, a tubulação e poços de vistoria implantados
impossibilitariam o uso, gozo, posse e a disponibilização de toda área do
imóvel e em outra oportunidade afirma que se trataria de servidão
administrativa, tendo em vista que tubulação de passagem de águas de esgoto
e poços de vistorias (PV) medem 50 metros de comprimento, por 3 metros de
largura, resultando em 150,00m2 (resposta ao quesito de no 9 da SABESP
fls. 234 e de letra “C” do autor fls. 255), enquanto a área total do terreno é
de 1.992,36m2.
Em razão do todo apresentado, é o caso de anular o processo,
a partir da r. sentença de fls. 362/367, para que haja o prosseguimento
da ação e:
a) seja verificada a legitimidade ou não do autor para
propor a presente ação, bem como seja efetuada a análise
da necessidade de inclusão no polo ativo/passivo de outras
pessoas, como litisconsortes necessários, se o caso, sendo
pertinente a dilação probatória, inclusive prova pericial
para tanto;
b) e, em caso afirmativo, sejam realizados auto de
constatação pelo oficial de Justiça (para verificar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002936-33.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 15/16
existência ou não de nascente no imóvel em que instaladas
as tubulações e pocos de vistoria, objeto de discussão
nestes autos) e nova perícia judicial, por outro perito
judicial, a fim de verificar a existência ou não de nascente
no terreno do autor, bem como se a tubulação e poços
instalados pela SABESP impedem a edificação no todo ou
em parte do terreno, ou seja, se ativa estivessem se
trataria de servidão administrativa ou de desapropriação
indireta.
Ressalto a importância de que, na nova perícia realizada,
seja verificado se a tubulação e poços de vistorias da SABESP
implantados no terreno do autor impedem a edificação no todo ou
somente em parte do terreno, ou seja, se mesmo com as tubulações e
poços o autor poderia edificar em parte do terreno (servidão
administrativa) ou se as tubulações e poços impediam o autor de edificar
em todo os 1.992,36m2 de seu terreno (desapropriação indireta). Além
disso, deve o perito judicial apontar a possibilidade ou não de
indenização e em qual valor.
Após, deve ser prolatada nova r. sentença, apreciando,
inclusive a ocorrência ou não de prescrição, tendo em vista que a
tubulação e poços de vistoria foram desativadas pela SABESP em 2005 e
a ação ajuizada em 25.08.2014 (conforme informação extraída do SAJ),
levando-se em conta, ainda, o Tema no 1.019 do E. STJ sobre o prazo
prescricional nas desapropriações indiretas e o prazo prescricional
aplicável às servidões administrativas, a depender da conclusão do perito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002936-33.2014.8.26.0699 - Salto de Pirapora - VOTO No 16/16
judicial como acima apontado.
Sem prejuízo, poderão as partes acostar aos autos documentos,
como por exemplo, emitidos pelo órgão ambiental, a fim de demonstrar a
existência ou não de nascente no local em que se encontram as tubulações e
poços de vistorias desativados pela SABESP em 2005.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, eventuais embargos de declaração serão julgados
virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, ANULO A R. SENTENÇA,
com determinação, pelos fatos e para os fins determinados acima, ficando
PREJUDICADO o recurso interposto pelo Autor.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora